Tribunal: CARF
Processo: 10980.725023/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725023/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.171 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
LEONILDO FORIGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS
AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES
DA RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS
RECURSO REPETITIVOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema
808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 878 (STJ).
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF no. 2 enuncia que o Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos
Fiscais
não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725023/2011-59
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), bem como para afastar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-67.418, proferido pela 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Curitiba/PR elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2007/6094514472815207 no dia 22/08/2011 de e-fls. 14/19, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos
arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/99), procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s)
infração(ões) descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos
dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 21.273,87, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
799,77.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e
15 da Lei no. 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003; art. 43 do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Do rendimento de R$ 26.592,33 auferidos da ação ordinária de autos de no.
2003.70.00.056227-3, em face do Instituto Nacional do Seguro Social deduzimos
os honorários advocatícios de R$ 5.318,46, perfazendo o valor tributável líquido
de R$ 21.273,87, que ora lançamos.
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS
JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código
DARF 2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da
alteração do valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos
do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS
JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do
valor do imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e
Imposto Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no.
10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que deve ser retificado o lançamento para apurar o tributo
pelo regime de competência, redistribuindo o valor recebido no ano base 2006 ao longo dos anos
de 1998 em diante que foram pagos mediante precatório.
Pontuou que o artigo 43 do CTN não permite a tributação de verbas de natureza
indenizatória, desta feita, deve ser retificado o lançamento para excluir da base de cálculo do IR
o valor recebido a título de juros no precatório n. 2005.04.02.016312-3.
Sustentou que deve ser retificado o lançamento para excluir da base de cálculo do
imposto, o montante recebido a título de correção monetária no precatório n. 2005.04.02.016312-
3.
Asseverou que em respeito a isonomia, não só os débitos da Fazenda devem sofrer
a correção pelos índices da poupança, mas também os seus créditos.
Salientou que a multa deve ter o valor reduzido para percentual razoável, vez que
o valor de 75% do imposto suplementar representa confisco, o que é vedado pela CF/88.
Pleiteou que a presente impugnação seja recebida e seja provida; para efetuar o
cálculo do imposto devido pelo regime de competência mês a mês, conforme os cálculos que
embasaram a expedição do precatório n. 2003.70.00.056227-3; para excluir da BC do IR o valor
recebido a título de juros de mora no precatório n. 2003.70.00.056227-3; para excluir da BC do
IR o valor recebido a título de correção monetária no precatório n. 2003.70.00.056227-3; para
aplicar sobre eventual débito a partir de 30.06.2009, o índice de correção aplicado nas cadernetas
de poupança e nenhum outro; para que o valor da multa de ofício seja reduzido para valor
compatível sob pena de representar confisco.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 12/60).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-67.418

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 77/85.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 91/103):
“AO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CARF
Processo no 10980-725.023/2011-59
LEONILDO FORIGO, brasileiro, casado, aposentado, portador da CI/RG no
1078.414-0/PR, inscrito no CPF/MF sob o no. 111.819.239-72, residente e
domiciliado na Rua Nicolau Scheffer, 397, Santa Cândida, na cidade de
Curitiba/PR, por sua advogada infra-assinada (procuração anexa- doc. 1), vem
respeitosamente, com fulcro no artigo 33 do Decreto 70.235, de 6 de março de
1972, apresentar tempestivo RECURSO VOLUNTÁRIO contra o v. acórdão no
16-67.418, da 19a Turma da DRJ/SPO, de sessão realizada em 07 de abril de
2015, pelos fatos e fundamentos que passa a aduzir.
ANTECEDENTES PROCESSUAIS
1.1. A Notificação de Lançamento e a Impugnação da Recorrente
Contra o Recorrente foi lavrada notificação de lançamento relativa ao imposto
sobre a renda de pessoa física do exercício 2007, ano- calendário 2006 que, em
decorrência de procedimento de revisão interna, apurou a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista,
no valor de R$ 21.237,87, auferidos pelo ora recorrente.
Alegou a fiscalização que na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRPF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
797,77.
Contudo, por não concordar com o lançamento, o contribuinte, ora recorrente,
impugnou a exigência em 20.09.2011 alegando, em síntese: a) que deveria ter sido
adotado para tributação o critério do regime de competência ao invés do regime de
caixa; b) que os juros de mora recebidos da CEF não são rendimentos subsumíveis
à hipótese de incidência do IRPF; c) que a correção monetária recebida da CEF
não é passível de incidência do IRPF; d) que a correção pela Taxa Selic
acumulada é indevida desde a Lei no 11.960/2009; e) que é vedada a aplicação de
multa de 75% sobre o imposto suplementar, tendo em vista seu caráter
confiscatório.
1.2. Da decisão recorrida
Ao Julgar a Impugnação do Recorrente, a 19a Turma da DRJ/SPO entendeu que o
imposto incide sobre o total dos rendimentos recebidos acumuladamente e que a
incidência dos juros de mora calculados à taxa Selic é legal, não podendo ser
dispensados.
Sustenta a Turma ainda que nos casos de lançamento de ofício do crédito
tributário, a legislação determina a aplicação de multa correspondente a 75%
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

sobre a totalidade nos casos de falta de pagamento ou falta de declaração, não
podendo ser dispensada.
2. RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
2.1. Inconstitucionalidade da aplicação do regime de caixa.
Conforme se observa dos documentos existentes nos autos, os valores pagos pela
CEF foram recebidos acumuladamente devido ao reconhecimento judicial da
existência de verbas previdenciárias não pagas oportunamente.
Ocorre que se tais valores tivessem sido pagos mensalmente, como deveriam ter
sido, estariam isentos de imposto de renda ou teriam sofrido uma tributação em
menor monta. Se o pagamento tivesse ocorrido mês a mês, o rendimento poderia
não ultrapassar o limite de isenção, ou ser enquadrado em alíquota inferior àquela
em que foi submetido na tributação pelo regime de caixa.
(...)
O fato de ter recebido a verba previdenciária em atraso, de forma acumulada, não
majora a capacidade contributiva do recorrente.
Essa questão, inclusive, já foi discutida pelo E. Supremo Tribunal Federal, em
sede de recurso extraordinário com repercussão geral, oportunidade na qual
estabeleceu que a percepção cumulativa de valores deve ser considerada
individualmente. Veja-se a ementa:
(...)
É portanto, indene de dúvidas que a tributação tal como ocorreu no caso presente
afronta os princípios da isonomia tributária da capacidade contributiva e,
inclusive, da proporcionalidade como já definido pelo STF.
Ademais, esse entendimento já foi adotado por esse E. CARF, como se observa
das recentes decisões proferidas:
(...)
Assim, requer a reforma do acórdão a fim de retificar o lançamento para apurar o
tributo pelo regime de competência, redistribuindo o valor recebido no ano-base
2006 ao longo dos anos de 1998 em diante que foram pagos mediante precatório,
conforme cálculos que embasaram o pagamento no processo judicial (cf.
constante neste processo às fls. 42/48).
2.2. Não Incidência de Imposto de Renda sobre Juros de Mora e Correção
Monetária
O recorrente quando recebeu as verbas do INSS, as recebeu acrescidas de juros de
mora e correção monetária.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

Tanto os juros de mora quanto a correção monetária têm por natureza indenizar a
parte vencedora referentemente às perdas monetárias sofridas por ocasião do não
recebimento de tais valores no momento em que deveriam ter sido pagas.
(...)
A propósito, o art. 404 do Código Civil esclarece que os juros de mora possuem
natureza indenizatória que visam reparar as perdas e danos sofridos por aquele
privado de seu patrimônio:
(...)
Desse modo, considerando a impossibilidade de tributação dos juros de mora e da
correção monetária, eis que verbas indenizatórias, requer seja retificado o
lançamento para excluir da base de cálculo do imposto de renda os valores
recebidos a título de juros de mora e de correção monetária no precatório no
2005.04.02.016312-3.
2.3. Da impossibilidade de atualização pela Taxa SELIC
O acórdão recorrido manteve a atualização do débito tributário do recorrente pela
TAXA SELIC.
Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, o art. 1o- F da Lei n
9.494/1997 passou a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Assim, deixou de ser considerada a taxa SELIC como o índice aplicável para
corrigir débitos com a Fazenda Nacional, aplicando-se os índices aplicados à
caderneta de poupança.
Observa-se que muito embora a redação do artigo faça menção aos débitos da
Fazenda, essa correção é válida também para seus créditos.
Desse modo, requer seja retificado o lançamento da base de cálculo do imposto de
renda do recorrente, a fim de que a correção seja aplicada tendo como índice de
correção a caderneta de poupança.
2.4. Da redução da multa aplicável
Por fim, requer seja reduzido o percentual da multa aplicável, tendo em vista que
a aplicação da multa no valor de 75% do imposto suplementar representa
confisco, o que é vedado pela CF/88, em especial seu art. 150, IV.
De fato, o E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o
princípio da vedação do confisco, consagrado no art. 150, VI, da CF/88, não se
aplica apenas ao tributo, mas também às multas. Assim, é evidente que as multas
não podem se revestir de caráter confiscatório. É o que revelam os seguintes
precedentes do E. STF:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

(...)
In casu, inexiste qualquer hipótese qualificadora que permite a aplicação da multa
de 75%. De fato, não ocorrendo sonegação, tampouco fraude, a multa revela-se
excessiva e desproporcional à conduta do recorrente, devendo, ao menos, ser
reduzida ao mesmo patamar das multas moratórias aplicadas aos tributos federais,
de 20%, conforme previsto no art. 61, caput e §§ 1o e 2o da Lei n. 9.430/96.
Dessa forma, impõe-se a redução da multa, sob pena de caracterização do efeito
confiscatório e da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. REQUERIMENTO
Em face do exposto, em conformidade com a Lei no 9.250/95 e demais
disposições legais aplicáveis, requer-se o recebimento e provimento integral do
presente recurso voluntário, para o fim de:
a) Efetuar o cálculo do imposto devido pelo regime de competência, mês a mês;
b) Excluir da base de cálculo do imposto de renda o valor recebido a título de
juros de mora e de correção monetária;
c) Aplicar sobre eventual débito, a partir de 30.06.2009, o índice de correção
aplicado nas cadernetas de poupança;
d) Seja o valor da multa de ofício reduzido para valor compatível sob pena de
representar confisco.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Curitiba, 15 de maio de 2015.
Camila R. Forigo
OAB/PR 54.447”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.

Matérias em Julgamento

Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Aplicação do Cálculo do Artigo
12- A da Lei no 7.713/1988.

Insta esclarecer, que com relação à questão sobre a potencial ilegalidade da
tributação integral dos valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo
recebimento, cabe destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela
recorrente, vigia o artigo 12 da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12- A da Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei 12,350, de
2010)”.
Não há dúvida sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no. 7.713/88 para os
exercícios posteriores a 2010, no entanto, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente de períodos até o ano- calendário 2009 foi objeto do Acórdão CSRF
9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a seguinte ementa:
“IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B
do CPC no âmbito do RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência)”.
Vale destacar que decidiu o STJ no Resp no. 1.118.429 sob rito do artigo 543-C do
CPC que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
“RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do
CPC e art. 8o da Resolução STJ 8/2008”.
Cabe destacar que o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
“RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 99, aprovado pela Portaria MF
no. 1.634, de 21/12/2023, que preconiza que o entendimento do STF e STJ deverão ser
reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:
“Art. 99
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte.
O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, no momento do cálculo do montante devido utilizando o regime de competência.

Dos Juros de Mora

O Recorrente alegou que “tanto os juros de mora quanto a correção monetária têm
por natureza indenizar a parte vencedora referentemente às perdas monetárias sofridas por
ocasião do não recebimento de tais valores no momento em que deveriam ter sido pagas”.
Sustentou que “os juros de mora aplicados no caso vertente correspondem aos
danos emergentes, consistentes no dano efetivamente verificado no patrimônio material, já que o
mesmo deveria ter recebido aqueles valores relativos à sua aposentadoria na época própria”.
Pois bem.
O Contribuinte afirmou que os juros de mora sobre as verbas recebidas em razão
da reclamatória trabalhista tem natureza indenizatória.
Cabe destacar, que em decisão final do Tema no. 808, RE 855.091 que versou
sobre a Incidência de Imposto de Renda sobre Juros de Mora recebidos por Pessoa Física, de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a tese segundo a qual:
“Não incide imposto de renda, sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo imposto de renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a tese
segundo a qual:
“Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial”.
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

natureza de indenização pelos danos emergente, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária, poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Reclamação Trabalhista.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora sobre as
verbas de reclamatória trabalhista e a sua natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acresce-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao
empregado gera danos emergentes, considerando que seria com o rendimento do seus salário que
o mesmo organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo tipo de
intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei no. 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei no. 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice no recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e Tema
Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga.
(Acórdão no. 9202-010.707, CSRF/ 2a Turma, Sessão 26/04/23, Relator: Marcelo
Milton da Silva Risso)”.
Isto posto, voto por afastar do lançamento a parcela que se refira aos juros de
mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.

Da Atualização do Débito Tributário pela Taxa SELIC

Pontuou o Recorrente que “o acórdão recorrido manteve a atualização do débito
tributário do mesmo pela Taxa SELIC”.
Pleiteou que seja retificado o lançamento da base de cálculo do imposto de renda
para que seja aplicado como correção monetária o índice de correção da caderneta de poupança.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente
demonstrada no auto de infração e que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei no. 8.212/91, sendo que a sua incidência
sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme a Súmula no. 4 do CARF, cujo teor segue
abaixo:
“Súmula CARF no. 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia- SELIC pra títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral previsto no
artigo 543- B do CPC e dos recursos repetitivos artigo 543- C do CPC, já pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, Resp 879.844/MG, Rel. Min, Luiz Fux, DJ de 25/11/2009).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

Assim, afasto o pleito do contribuinte de impossibilidade de aplicação da Taxa
Selic para a atualização de débitos tributários.

Da Multa Aplicada de 75%

O Contribuinte pleiteia que “seja reduzido o percentual da multa aplicável, tendo
em vista que aplicação da multa no valor de 75% do imposto suplementar representa confisco, o
que é vedado pela CF/88, em especial seu art. 150, IV”.
Pugnou pela redução da multa sob pena de caracterização do efeito confiscatório e
da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pois bem.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I e § 3o., da Lei no.
9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício será aplicada a multa de 75% sobre
a totalidade ou diferença de imposto.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Desta feita, não se que se falar na redução da multa aplicada ao
percentual de 20%, conforme pleiteia o contribuinte.
No que tange a alegação do contribuinte de que a multa aplicada no percentual de
75% caracteriza confisco, deve-se destacar que o julgador administrativo está impedido de
reduzir a multa aplicada baseada na tese constitucional do confisco, vez que é vedado ao CARF
declarar a inconstitucionalidade de norma tributária.
Neste diapasão, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito do contribuinte de redução do percentual da
multa aplicada.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725023/2011-59

pagos (regime de competência), bem como para afastar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 120
DF CARF MF
Original